Tribunal: TJMT
Processo: 1039655-05.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039655-05.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[FERNANDA CRISTINA VITOR DA COSTA - CPF: 957.963.551-04 (RECORRENTE), MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA - CPF: 042.803.391-12 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA - CPF: 042.804.971-09 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1039655-05.2025.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrentes:
FERNANDA CRISTINA VITOR DA COSTA
.

Recorrida:
PAGSEGURO INTERNET LTDA
.

Data do Julgamento virtual:
07 a 09/10/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO PREVENTIVO DE CONTA BANCÁRIA. SUSPEITA DE FRAUDE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por correntista contra sentença que determinou a restituição de valores existentes em conta bancária, no montante de R$ 824,85, e rejeitou o pedido de indenização por danos morais. A recorrente pleiteia a condenação da instituição financeira ao pagamento de reparação moral em razão do bloqueio e encerramento unilateral de sua conta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio preventivo da conta corrente, realizado por suspeita de fraude, configura falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se o encerramento unilateral da conta e a suspensão de movimentações, ainda que precedidos de notificação e motivação, ensejam indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira pode realizar bloqueio preventivo de conta corrente diante da constatação de transações suspeitas, como medida de segurança destinada a evitar fraudes, caracterizando exercício regular de direito.

4.

O bloqueio administrativo é considerado legítimo quando acompanhado de investigação e justificado por indícios de operações atípicas, não configurando ato ilícito indenizável.

5.

O contrato de conta corrente por prazo indeterminado pode ser rescindido unilateralmente pela instituição financeira, desde que haja comunicação prévia ao correntista e motivação para o encerramento, nos termos da Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central.

6.

No caso, a instituição demonstrou que notificou a cliente e apresentou justificativa plausível para o bloqueio e encerramento, afastando a alegação de falha na prestação do serviço.

7.

Ausente prova de irregularidade na conduta da instituição ou violação a direitos da personalidade, não se configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira pode bloquear preventivamente conta bancária para apuração de suspeita de fraude, sem que tal medida configure falha na prestação do serviço.

2.

O encerramento unilateral da conta corrente é permitido, desde que precedido de notificação prévia e motivação, conforme a Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central.

3.

O bloqueio ou encerramento regular de conta corrente, devidamente justificado, não gera direito à indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, § 3º; Resolução Bacen nº 4.753/2019, arts. 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1015690-29.2024.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 04.11.2024, DJE 07.11.2024; TJSP, Recurso Inominado nº 1003075-32.2020.8.26.0001, Rel. Daniela Claudia Herrera Ximenes, j. 29.09.2020, 1ª Turma Cível.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar
a restituição dos valores existentes em conta, no montante de R$ 824,85 (oitocentos e vinte e quatro reais e oitenta e cinco centavos), no prazo de 10 (dez) dias a partir do trânsito em julgado, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A reclamante requer que a reclamada seja condenada em danos morais.

A reclamada pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A reclamante ingressou com a presente ação aduzindo, em síntese, q
ue no dia 05.05.2025, sua conta bancária foi encerrada de modo unilateral e abrupto sem qualquer notificação prévia.

A reclamada informa que
o bloqueio ocorreu em razão de possuir um transacional suspeito, com excesso de transações não autorizadas, transações testes e repetições de BINs terem sido consideradas suspeitas, de modo que por medida de segurança foi realizado bloqueio do crédito para análise e veracidade das transações, conforme previsto contratualmente
.

No caso dos autos, é possível inferir que as provas demonstraram a suspensão da conta bancária tinha como finalidade apurar a origem dos valores que foram depositados na conta bancária da reclamante, o que não configura falha na prestação do serviço da recorrida, pois cabe as instituições financeiras monitorar atividades atípicas para evitar fraudes.

Nesse sentido:

EMENTA - RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DE CONTA PARA APURAÇÃO DE FRAUDE - BLOQUEIO PREVENTIVO -REGULARIDADE DA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA -DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS
- EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O bloqueio administrativo de conta bancária deve vir acompanhado de início de investigação administrativa e/ou policial, diante da ocorrência de fundada suspeita de fraude.
Evidencia-se que a conduta do banco recorrido teve como objetivo impedir a movimentação em contas que apresentem indícios, constatação ou formalização de fraude recebedoras de crédito. Ademais, é de responsabilidade do titular da conta apresentar a devida documentação comprobatória que justifique o recebimento/benefício obtido
. (N.U 1015690-29.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DE BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE – IMPROCEDÊNCIA – RÉU QUE COMPROVOU QUE O BLOQUEIO OCORREU A PEDIDO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM RAZÃO DE SUSPEITA DE FRAUDE APÓS SER EFETUADA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EM FAVOR DA AUTORA NO VALOR DE R$40.171,00 – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovado pelo Banco a existência de indícios de fraude em conta corrente, decorrente de investigação realizada por outra instituição financeira, justifica-se o bloqueio da conta e constrição dos valores, havendo justo motivo
. Não tendo a autora demonstrado a licitude da transferência bancária recebida em sua conta, de valor expressivo, reputa-se temerário o desbloqueio da quantia antes do término do processo de apuração instaurado pela CEF. Ausência de ato ilício a justificar o arbitramento de indenização por dano moral Sentença mantida por seus próprios fundamentos. (TJ-SP - RI: 10030753220208260001 SP 1003075-32.2020.8.26.0001, Relator: Daniela Claudia Herrera Ximenes, Data de Julgamento: 29/09/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/09/2020)

Quanto à possibilidade de encerramento da conta corrente, sendo o contrato de modalidade de tempo indeterminado, o banco pode encerrá-lo quando for do seu interesse, devendo, porém, avisar previamente o correntista do fato, bem como ser motivada a rescisão, conforme dispõe a Resolução 4.753/19:

"Art. 5º Para o encerramento de conta devem ser adotadas, no mínimo, as seguintes providências:

I - comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6º ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente;

(...)

Art. 6º As instituições devem encerrar conta de depósitos em relação a qual verifiquem irregularidades nas informações prestadas, consideradas de natureza grave".

Ou seja, a instituição bancária não é obrigada a manter, contra a sua vontade, conta que não é de seu interesse, contudo, embora permitida a rescisão unilateral, ela depende de prévia notificação com motivação para tal ato.

Deste modo, a recorrida trouxe aos autos provas que demonstram de forma satisfatória que a suspensão foi motivada e a reclamante notificada e, por consequência,
não há que se falar em indenização por danos morais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a reclamante ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025